Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720357-48.2024.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: MARIA HELENA DE CASTRO ANTUN ROCHA APELANTE: MARIA HELENA DE CASTRO ANTUN ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pelo causídico que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento da apelação (sessão presencial do dia 12-setembro-2024 – ID 63374577), no sentido que participará de outra audiência na mesma data (ID 63392237), a qual foi designada anteriormente, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior. Cumpra-se. Int. Brasília, 29 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.